Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de simples cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. Ademais, a necessidade de produção de provas se submete ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em 29/07/2016, contraiu o empréstimo, imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de R$ 16.493,00. Alega, ainda, que o banco réu descontava em folha, todo mês, em média, o valor de R$ 687,57. Assim, o autor informa que já foram debitadas 45 parcelas, o que totaliza R$ 32.315,79. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. No caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 23464663 - Pág. 2), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não há que falar ainda em violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor possui todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado.
4 – Repetição de indébito. Cálculo do empréstimo. Ausência de quitação. Os documentos juntados pela requerida (ID 23464663) indicam que o autor pagou R$ 33.389,18, sendo 46 parcelas de R$ 687,57; duas parcelas de R$ 575,13; e uma parcela de R$ 610,70. Ao efetuar o cálculo, considerando o valor contratado de R$ 16.493,00, a taxa mensal de juros de 3,65% (ID. 23464663 - Pág. 2) e a média de valores descontados mensalmente do contracheque do autor (R$ 687,57), o site "calculadora do cidadão" (www.bacen.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação dos empréstimos em aproximadamente 58 meses, sendo de R$ 39.968,44 o custo total do empréstimo. Desse modo, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento de R$ 33.389,18, ainda não houve a quitação do empréstimo, razão pela qual não há que falar declaração de inexistência de débitos, tampouco em repetição de indébito. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W